Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGALIDADE. MORA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO PELA DEMORA NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A não entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato impõe ao promitente vendedor a obrigação de indenizar o promissário comprador pelos lucros cessantes correspondentes ao aluguel do bem no período da mora (REsp n° 1.729.593 – SP).

2. Consoante a orientação do c. STJ, não é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com multa moratória, pois ambas têm a finalidade de indenizar os prejuízos resultantes do adimplemento tardio da obrigação.

3. Na hipótese dos autos, a multa moratória foi fixada em quantia semelhante aos lucros cessantes, devendo, pois, ser mantida a sua incidência e afastada a condenação da promitente vendedora ao pagamento de aluguéis.

4. Embora não conste previsão de juros de obra no contrato preliminar firmado entre as partes, deve-se adotar o indicado no contrato de financiamento celebrado entre o Banco do Brasil S.A, o promissário comprador e a construtora, tendo em vista que os valores são direcionados ao credor fiduciário (agente financeiro).

5. Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora nos casos em que é responsável pelo atraso na conclusão do empreendimento e entrega da unidade imobiliária prometida.

6. Consoante tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 996), nos contrato de compra e venda e imóvel na planta, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (ProAfR no REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

7. A despeito do aborrecimento e do desconforto vivenciados pelos consumidores com o atraso na entrega das unidades imobiliárias, não se vislumbra ofensa ao direito da personalidade a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8. A instituição financeira não responde por vícios de construção e/ou atrasos na entrega do empreendimento imobiliário quanto atua como mero agente financeiro (credor fiduciário), pois a responsabilidade somente surge quando opera como agente executor das políticas públicas para promoção do direito fundamental à moradia, o que não é o caso dos autos.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.